Tribunal: TJDFT
Processo: 0740665-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740665-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEOPOLDINO NERY SAMPAIO NETO AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEOPOLDINO NERY SAMPAIO NETO contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que nos autos da Embargos À Execução (Processo no 0717036-55.2022.8.07.0007), indeferiu o pedido de gratuidade justiça em favor do Autor, ora Agravante, e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Eis o teor da decisão: Indefiro a gratuidade da justiça, uma vez que, mesmo intimado por duas oportunidades, o embargante não logrou demonstrar a sua hipossuficiência econômica, nos termos das decisões de IDs. 135731411 e 138383356. Assim, comprove-se o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. No mesmo prazo, venha emenda em forma de nova inicial com o decote do pedido condenatório, sob pena de indeferimento da inicial. (id. 141586132) Em suas razões recursais, o Autor/Agravante informa que, na origem, requereu os benefícios da gratuidade da justiça, juntando para tanto, declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho e despesas, pois o mesmo está desempregado no momento e passando por uma grave crise financeira, razão pela qual não possuiria mais condições de pagar as custas judiciais. Afirma que foi obrigado a adquirir dívidas que são pagas até hoje, fora, toda as despesas gastas com alimentação, vestuários, família entre outras, fazendo jus ao Direito Constitucional à gratuidade de justiça na forma da Lei no 1.060/50, pois não possui no momento condições financeiras de arcar com as custas do processo, sem prejuízo de seus familiares. Menciona que o argumento do juízo a quo não deve prosperar já que o mesmo se baseia em o autor ter conseguido um financiamento, mas o mesmo só foi conseguido, pois na época a parte agravante não possuía tantos gastos e com a renda que possui mal consegue se sustentar, tendo muitas das vezes que sortear a conta que pagará no mês. Defende que durante a pandemia do COVID-19 os poucos recursos que o requerido gozava foram drasticamente reduzidos, pois sofreu com as paralizações, sendo impossibilitado de trabalhar em diversas oportunidades por causa das limitações impostas pela pandemia e o lockdown. Diz que para obtenção da gratuidade de justiça basta que o interessado formule expressamente o pedido que, por se tratar de presunção legal (relativa), caberá à parte contrária comprovar tratar-se de afirmação inverídica, de modo que o Juiz deverá deferir de plano o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, caso não tenha “fundadas razões” para indeferir tal pedido. Ao final requer que seja o presente Agravo de Instrumento recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo, sustando-se a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso, oficiando-se o Juízo a quo dessa suspensão. No mérito, requer o provimento do recurso, com a cassação, em definitivo, da decisão hostilizada, reconhecendo-se como equivocada e determinando a concessão do benefício ao Agravante/Autor. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, que seriam insuficientes para demonstrar a hipossuficiência econômica da parte agravante. Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais, até porque o agravante, nos termos do recibo da declaração de imposto de renda de exercício 2020, auferiu renda mensal média de cerca de R$ 2.379,00 (dois mil trezentos e setenta e nove reais) no referido período (id. 137553379, dos autos principais). Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado prazo para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes apenas à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora